Tribunal: TCU
Processo: 041.152/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2123/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.152/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cecilia Paranhos Olmos (XXX.469.038-XX); Celso Marcal Vieira Junior (XXX.275.428-XX); Daniela Fernandes de Araujo (XXX.285.608-XX); Fernando Cesar Cifuentes Folhe (XXX.841.078-XX); Ivete Moreno Ferreira Luz (XXX.324.118-XX); Jonathan Pedro (XXX.891.218-XX); Marcela de Melo (XXX.345.786-XX); Matheus Marchetto Guirado (XXX.996.358-XX); Ricardo Tobias Lindegger (XXX.641.168-XX); Ricardo de Lima Assaf (XXX.393.748-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.